Tribunal: TJDFT
Processo: 0754472-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754472-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS e ELDER NUNES LEITAO em favor de LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER, que se encontra preso preventivamente, desde 27/11/2024, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06, e artigo 16 da Lei no 10.826/06, referentes ao Auto de Prisão em Flagrante no 2024.0125888-SR/PF/DF, Inquérito Policial no 0751743-96.2024.8.07.0001, em trâmite perante a Quarta Vara de Entorpecentes, e Relaxamento de Prisão no 0755540-80.2024.8.07.0001, em trâmite perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Num. 67552279). Os Impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, consoante estabelece o artigo 54, inciso III, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que a reclusão do Paciente já se estende por 24 (vinte e quatro) dias. Relatam que, “após a realização da audiência de custódia, a prisão foi mantida, e o paciente foi encaminhado ao presídio, onde permanece custodiado desde então. Os autos foram (...) encaminhados ao juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para o subsequente trâmite processual. Ocorre que, considerando que não foi apresentada a denúncia, a defesa técnica em 17 de dezembro de 2024 apresentou pedido de relaxamento de prisão perante o Juiz da causa. Na sequencia, o processo foi encaminhado ao Ministério Público que manifestou pelo indeferimento do pedido. Submetido à apreciação do Juízo de primeira instância, o pleito de relaxamento da prisão preventiva foi indeferido em 18 de dezembro de 2024, (...). Não obstante os argumentos delineados na decisão, com os quais a defesa não comunga, cumpre destacar que, mesmo após a publicação da decisão, o Ministério Público não ofereceu denúncia” (Num. 67552276 - Pág. 2). Defendem que o excesso de prazo para o oferecimento de denúncia torna a prisão ilegal, conforme artigo 5o, incisos LXV e LXXVIII, da Constituição Federal, que deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Asseveram que a manutenção da prisão preventiva, sem a devida formalização da acusação, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, violando, ainda, os princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo. Colacionam jurisprudência que entendem vir em favor de sua tese. Requerem, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar do Paciente “e consequentemente a expedição do competente alvará de soltura em favor da Sr. LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER” (Num. 67552276 - Pág. 8). É o breve relatório. Decido. Como relatado, em 27/11/2024, o Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Num. 67552278), em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06, e artigo 16 da Lei no 10.826/06 (Auto de Prisão em Flagrante no 2024.0125888-SR/PF/DF, Inquérito Policial no 0751743-96.2024.8.07.0001, em trâmite perante a Quarta Vara de Entorpecentes, e Relaxamento de Prisão no 0755540-80.2024.8.07.0001, em trâmite perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Não obstante tal garantia constitucional, a aferição de sua violação não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe de 10/03/2021). Nesse diapasão, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (AgRg no RHC 118.556/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020). Sobre o tema, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, grifei). No caso em exame, é evidente que não houve o transcurso de prazo demasiado e não há mora imputável ao aparato estatal. Na espécie, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, pois, em se tratando de crime de “tráfico de drogas”, é aplicável a Lei no 11.343/2006, a qual apresenta prazos diferenciados da regra geral do Código de Processo Penal e, no caso concreto, todos os prazos seguem devidamente observados. Nesse contexto, o caput do artigo 51 da Lei no 11.343/2006 estabelece que “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo legal acrescenta que “os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”. E, como informam os próprios Impetrantes, o Paciente “encontra-se privado de sua liberdade desde o dia 26 de novembro de 2024, totalizando, até a presente data da elaboração do Remédio Constitucional, um período de reclusão que se estende por 24 dias”, sem o oferecimento da denúncia (Num. 67552276 - Pág. 1), inexistindo, portanto o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo do réu preso, não tendo sido ultrapassa nem sequer o prazo previsto para conclusão do inquérito policial. Ademais, somente após o recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público é que se inicia o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento da denúncia, conforme previsão do artigo 54 da Lei no 11.343/2006. Veja-se: “Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências: I - requerer o arquivamento; II - requisitar as diligências que entender necessárias; III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.” (grifei) Pelo que se extrai dos autos de origem (IP 0751743-96.2024.8.07.0001), por intermédio da decisão de Num. 219394070, deu-se vista dos autos ao Ministério Público em 13/12/2024, consoante certidão de Num. 40441113 do Feito originário. Dessa forma, tampouco se detecta ilegalidade por excesso de prazo para oferecimento de denúncia. Por conseguinte, analisadas as peculiaridades do caso em apreço, entendo ainda não configurado excesso de prazo da prisão preventiva do Paciente. Nesse sentido, coteja-se jurisprudência desta Corte, in verbis: “Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos. Questões decididas em anterior habeas corpus. Excesso de prazo para recebimento da denúncia. 1 - Questões examinadas e decididas em anterior habeas corpus não comportam exame em nova impetração. Só será examinado alegado fato superveniente ou fundamento jurídico novo. 2 - A inobservância do prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal é mera irregularidade e não constrangimento ilegal por tratar-se de prazo impróprio (Precedentes STJ). 3 - Se o atraso no recebimento da denúncia - 5 dias após o término do prazo estabelecido no art. 46 do CPP - não é desarrazoado e não trouxe prejuízo à defesa, não se justifica o relaxamento da prisão cautelar, devidamente fundamentada em elementos concretos. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1659938, 07019278520238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023, grifei) “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, visando a revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 2. Os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Nesse sentido, eventual demora para o oferecimento da denúncia deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo do artigo 46 do CPP constrangimento ilegal (notadamente quando não se está diante de excesso abusivo e a peça acusatória é recebida pela autoridade judiciária, superando a discussão). Precedentes. 3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. Por demandar cotejo minucioso de provas, mostra-se inviável a discussão a respeito da negativa de autoria em via estreita de Habeas Corpus - instrumento processual de cognição sumária que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. 5. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar/indeferiu sua revogação/relaxamento, mormente diante das graves circunstâncias do crime supostamente praticado pelo paciente (homicídio cometido, em tese, por motivo torpe, com emprego de arma de fogo, mediante múltiplos disparos - ao menos doze -, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima - surpresa -, em concurso de pessoas). 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 7. A gravidade dos fatos imputados ao paciente torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do mesmo diploma legal. 8. Ordem denegada.” (Acórdão 1635317, 07336237620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022, grifei) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 55 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 35,69G, E DE 01 PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 3,45G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. LEI No 11.343/2006. PRAZO OBSERVADO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois, em se tratando de crime de tráfico de drogas, é aplicável a Lei n.o 11.343/2006, a qual apresenta prazos diferenciados da regra geral do Código de Processo Penal, e na espécie, os prazos foram observados, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida, a saber, 35,69g de cocaína fracionados em 55 porções e uma porção de maconha de 3,45g na residência do paciente. 4. Ademais, o paciente é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pelos crimes de furto qualificado e receptação, além de outra também por receptação. Não obstante, o paciente voltou a se envolver na prática de outro crime, o que indica que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. 5. Observam-se, portanto, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente, as quais revelam que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas indicam a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. 6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1304512, 07474442120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020, grifei) Noutro giro, resta observar que os requisitos e pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do Paciente seguem incólumes. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública, tendo em vista “posse de arma de fogo e munições de uso restrito demonstrados pelo laudo preliminar, bem como pela significativa quantidade de entorpecentes (quase dez mil gramas), além de elevada variação (cocaína, crack, skunk e maconha – o laudo preliminar confirma maconha e cocaína ‘em forma de base livre’) –; ou seja, não se trata de apenas uma droga. De acordo com o APF e com os policiais, que foram ao local com cães farejadores, haveria intensa traficância no local, com a descrição do envolvimento dos veículos Audi branco, Hilux branca e Crossofox vermelha. Vale destacar que também foram encontradas armas (de uso restrito, e não apenas de uso permitido) e munições, bem como dinheiro em espécie (com Luiz Henrique e Eduardo) e até em moeda (Luiz Henrique), aspectos que reforçam a conclusão policial. (...). O autuado Luiz Henrique reconheceu a prática do crime” (Num. 218964948 - Pág. 4 do IP 0751743-96.2024.8.07.0001). Assim, a reiteração criminosa do Paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nessa toada, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nos autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a manutenção da decisão, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, de tal forma que, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar vindicada. Em acréscimo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Em outras palavras, o Paciente ostenta antecedentes criminais que demonstram certa reiteração criminosa, como também já foi condenado em outro Feito (Num. 218905081 – Págs. 5/8 do IP 0751743-96.2024.8.07.0001), evidenciando que, como acertadamente destacou o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, “a prisão preventiva mostra necessária para garantia da ordem pública, seja em face da gravidade em concreto, conforme acima descrito, seja para evitar a reiteração delitiva, especialmente, neste caso, em relação a Eduardo e Luiz” (Num. 218964948 - Pág. 4 do IP 0751743-96.2024.8.07.0001). Diante disso, a simples alegação de transcurso do prazo para oferecimento de denúncia, apartada dos demais fatos acima verificados, não possui o condão de caracterizar o constrangimento ilegal, capaz de relaxar a prisão preventiva do Paciente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial